Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RAI No 1000901-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
AGRAVADOS: ANDRE CASTRILLO
TERCEIROS INTERESSADOS: BALTAZAR ULRICH E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao contrário do que alega o agravante, o impasse diz respeito à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença que objetiva materializar o que restou decidido na sentença da fase de conhecimento.
Assim, como bem destacou a decisão agravada (ID. 31216965):
“[...]os honorários questionados pelo Dr. André Castrillo se referem à sentença que extinguiu o feito, portanto, tratam-se de honorários de sucumbência, diversos assim, dos honorários contratuais.
Não vejo como acolher os argumentos do Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, uma vez que sequer comprovou nos autos a prática de qualquer ato processual pertinente à defesa dos interesses dos executados.
Como se disse, o referido advogado não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final do processo, tendo meramente efetuado a juntada de instrumento de procuração.
Entendo assim, por medida de justiça que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados ao patrono Dr. André Castrillo.”
Ademais, ainda que se venha constatar, no mérito recursal, a relevância da fundamentação, não restou evidenciado quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora, uma vez que eventual divisão dos honorários sucumbenciais poderá ser cobrada no decorrer do processo.
Logo, inexiste risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado.
Assim, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora